Tribunal: CARF
Processo: 10120.726782/2017-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.726782/2017-54
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.193 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2024
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
AGROPECUARIA MONTE SINAI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a unidade de origem informe acerca
da ocorrência ou não, do recolhimento antecipado, ainda que parcial, do ITR apurado na
DITR/2012 (fls. 13/19), juntando aos autos os relatórios e/ou documentos atestando (i) o
respectivo o pagamento realizado, bem como (ii) a tela do sistema SIPT que motivou o
arbitramento do VTN. Após intime a contribuinte para, querendo e no prazo legal, se manifestar
sobre o resultado da diligência requestada.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilsom de Moraes Filho, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcelo Milton da
Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima e Wilderson Botto.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 95/109):
Da Autuação
Por meio da Notificação de Lançamento no 01201/00191/2017, de fls. 02/07, do
exercício de 2012, emitida em 04/09/2017, o contribuinte identificado no preâmbulo foi
intimado a recolher o crédito tributário, no montante de R$ 238.122,63, referente ao
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), acrescido de multa lançada
(75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Santa Clara”
(NIRF 2.568.479-5), com área declarada de 652,2 ha, localizado no município de
Acreúna-GO.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2012, incidente em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 01201/00107/2017, de fls. 17/20,
para apresentar os seguintes documentos de prova:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10120.726782/2017-54
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.193 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.726782/2017-54

- Para comprovar a área de produtos vegetais declarada, apresentar os seguintes
documentos referentes à área plantada no período de 01.01.2011 a 31.12.2011:
Documentos, tais como Laudo Técnico de Uso de Solo, emitido por Engenheiro
Agrônomo/Florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART) registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea);
Notas fiscais do produtor; Notas fiscais de insumos; certificado de depósito (em
caso de armazenagem de produto); contratos ou cédulas de crédito rural; outros
documentos que comprovem a área ocupada com produtos vegetais;
- Laudo de Avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT com grau de fundamentação e precisão
II, com Anotação de Responsabilidade Técnica - ART registrada no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - Crea, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo
método comparativo direto de dados de mercado. Alternativamente, o
contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas
Estaduais (exatorias) ou municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater,
apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o
VTN na data de 1o de janeiro de 2012, a preço de mercado. A falta de
comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do valor da terra nua,
com base nas informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da RFB, nos
termos do artigo 14 da Lei no 9.393/96, pelo VTN/ha do município de
localização do imóvel para 1o de janeiro de 2012 no valor de R$ 3.694,61.
Tendo sido devolvida a Intimação inicial, foi emitido o Edital de Intimação No 00022,
de 17/04/2017, afixado nesta data e desafixado, para fins de ciência, em 02/05/2017 (fls.
12).
Não havendo manifestação do contribuinte e procedendo à análise e verificação dos
dados constantes na correspondente DITR/2012, a Autoridade Fiscal manteve as áreas
de preservação permanente, de 49,0 ha, e com benfeitorias, de 2,2 ha; entretanto, glosou
integralmente a área de produtos vegetais, de 601,0 ha, assim como o valor
referente às culturas/pastagens, de R$ 2.150.620,00, além de rejeitar o VTN
declarado de R$ 249.710,00 (R$ 382,87/ha), arbitrando o valor de R$ 2.409.624,64
(R$ 3.694,61/ha), apurado com base no SIPT, com o consequente aumento do VTN
tributável e da alíquota de cálculo, de 0,15% para 4,70%, isto devido à redução do
grau de utilização de 100,0% para 0,0%, disto resultando o imposto suplementar
de R$ 104.389,39, conforme Demonstrativo de fls. 06.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, a multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 03/05 e fls. 07.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 14/09/2017 (fls. 20), o contribuinte, por meio de seu
procurador (fls. 34), apresentou sua impugnação, de fls. 27/33, em 16/10/2017 -
segunda-feira (fls. 27), alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- propugna pela tempestividade na apresentação de sua impugnação;
- afirma que não lhe foi solicitado qualquer documento, seja por intimação, seja
por vistoria in loco, e que não procede o comentário de que fora intimado e
permanecido inerte;
- informa que a sociedade empresária não possui certificado digital e que se
mantém inativa, sem movimentação patrimonial e financeira, conforme
declaração de seu contador, inclusive, apresentou as Declarações de inativa até o
exercício de 2016, fato que prova que não pode ser chamada a esclarecer a sua
declaração de ITR e comprovar as áreas aproveitáveis de seu imóvel;
- reitera que não ocorreu intimação, fato que dá a incerteza e a insegurança
necessárias ao cancelamento do lançamento, por ser colhido com vícios de sua
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.193 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.726782/2017-54

formação, e tanto isso é verdade que a Notificação de Lançamento foi
regularmente enviada ao endereço de correspondência;
- aduz que, na DITR/2012, foi declarada uma área de 601,0 ha de produção
vegetal, entretanto, há uma discreta diferença, detectada por meio de medições
mais modernas e eficazes para dimensionamento das áreas rurais, por GPS,
resultando em uma área destinada à agricultura e cultivo de cana-de-açúcar,
comprovada por meio do mapa do imóvel elaborado por Técnico em
Agropecuária, que verificou a existência de uma área de 502,97 ha, dividida em
449,27 ha de área de plantio, 37,75 ha de área de pastagens e de 15,95 ha de área
de carreador, sendo considerada área útil, em face da forma de exploração e
cultura;
- comprova a real utilização do imóvel por meio do Contrato de comodato
firmado, em 2011, com a sociedade empresária Tropical Bioenergia S/A,
- entende que fica comprovada a utilização de área para fins produtivos (cana-de-
açúcar) e de uma área destinada a pastos, já que o índice de pedras é elevado e
foi retirado do plantio de cana-de-açúcar;
- faz citação do art. 23, incisos I e II, do Decreto no 4.382/2002, para referendar
seus argumentos;
- afirma que o valor do VTN é mesmo aquele declarado na DITR/2012, de R$
249.710,00;
- por fim, requer:
 O recebimento de sua impugnação, por tempestiva, para conhecimento e
análise de suas razões, para dar provimento em sua íntegra e anular o
lançamento;
 Desconstituição da presente relação processual administrativa, com o
consequente arquivamento do processo;
 Correção da alíquota para 0,15%, conforme estabelece o art. 34 do
Decreto no 4.382/2002. É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR
Exercício: 2012
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento contiver os
requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/1972 e ausentes as hipóteses do art.
59 do mesmo Decreto. A impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa
do procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla
defesa ou cerceamento dela. A intimação feita por Edital é o procedimento legal
previsto nos casos em que não foi possível intimar o interessado pessoalmente ou por
via postal, não sendo razão para a nulidade do lançamento, por cerceamento do direito
de defesa.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DA ÁREA OCUPADA COM BENFEITORIAS.
A alteração de área ocupada com benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade
rural somente é possível quando apresentada prova documental hábil.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.193 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.726782/2017-54

As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do exercício
relativo ao lançamento.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no imóvel no
período de 01/01/2011 a 31/12/2011, deve ser mantida a glosa da área pastagem
declarada, para o exercício de 2012, observada a legislação de regência.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base no VTN/ha apontado
no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por profissional habilitado, com
ART devidamente anotada no CREA, atenda a integralidade dos requisitos das Normas
da ABNT, demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço
de mercado, e a existência de características particulares desfavoráveis em relação aos
imóveis circunvizinhos.
Cientificada da decisão por edital eletrônico, em 06/12/2022 (fls. 116/118), a
contribuinte, por procuradores habilitados interpôs, em 04/01/2023, recurso voluntário (fls.
122/134), insurgindo-se contra a manutenção do lançamento, repisando as alegações da peça
impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos
seguintes tópicos: 1 – Do cabimento e da tempestividade; 2 – Breve relato dos fatos;
Preliminarmente: Da decadência/prescrição; 3 – Da fundamentação jurídica: 3.1 – Da base de
cálculo, do valor da terra nua (VTN) e do valor tributável. Cita jurisprudência administrativa a
justificar as pretensões recursais. Requer, ao final, seja atribuído efeito suspensivo quanto a
exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III do CTN; no mérito, seja declarada
a nulidade do lançamento fiscal, dada as irregularidades e ilegalidades apontadas; caso assim não
se entenda, seja o arbitramento revisto com a redução da alíquota aplicada de 4,7% para 0,15%,
com base das declarações e recolhimentos efetuados.
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 135/237.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.

O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
O litígio recai sobre a manutenção da autuação em face da cobrança do ITR pelo
recálculo da terra nua, com o consequente aumento do VTN tributável e da alíquota de cálculo
de 0,15% para 4,70%, devido a redução do grau de utilização da terra pela ausência de
comprovação da área destinada ao cultivo de produtos vegetais declarada, importando no
ajustamento do VTN com base no valor constante no SIPT, com a apuração do imposto
suplementar de R$ 104.389,39, acrescido dos encargos legais, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento do lançamento fiscal
realizado.
Pois bem. Considerando-se que o fato gerador do ITR do exercício 2012 ocorreu
em 01/01/2012, e que a Recorrente declarou o imposto devido de R$ 346,39 na DITR/2012 (fls.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2001-000.193 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.726782/2017-54

13/19), existe a possibilidade de decadência do lançamento pela regra especial do art. 150, § 4o
do CTN – caso tenha havido o recolhimento antecipado do aludido imposto apurado – porquanto
o direito do Fisco de lançar a diferença apurada exauriu-se em 01/01/2017, e o lançamento,
lavrado em 04/09/2017 (fls. 2/10), somente se aperfeiçoou em 14/09/2017, com a intimação da
contribuinte (fls. 20).
Alia-se ao fato de que não consta dos autos a tela do Sistema de Preços de Terra
(SITP), de forma que não é possível apurar se para o cálculo do VTN/ha ajustado, foi levada em
consideração a aptidão agrícola do referido imóvel, e se para o cálculo cabe adotar a média da
região como base.
Portanto e por se tratar de matéria de ordem pública, torna-se imperioso saber se,
de fato, houve recolhimento antecipado, ainda que parcial, do imposto devido apurado na
DITR/2012, e se o SIPT que lastreou o ajustamento do VTN observou a aptidão agrícola do
imóvel, cujas informações entendo ser de suma importância ao deslinde da controvérsia recursal
instaurada, sobretudo e com especial destaque para a alegação de decadência veiculada em sede
recursal.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que
a unidade de origem informe acerca da ocorrência ou não, do recolhimento antecipado, ainda
que parcial, do ITR apurado na DITR/2012 (fls. 13/19), juntando aos autos os relatórios e/ou
documentos atestando (i) o respectivo o pagamento realizado, bem como (ii) a tela do sistema
SIPT que motivou o arbitramento do VTN. Após intime a contribuinte para, querendo e no prazo
legal, se manifestar sobre o resultado da diligência requestada.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 248
DF CARF MF
Original